Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante alegou a inexistência de bens do executado identificados pelos sistemas usuais e destacou a funcionalidade do SNIPER em mapear vínculos patrimoniais não evidentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o mero insucesso na localização de bens pelos sistemas convencionais justifica o deferimento de diligência via SNIPER, ferramenta que adentra a privacidade patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve observar os princípios da efetividade e da cooperação processual, cabendo ao credor o ônus de demonstrar a necessidade de medidas excepcionais, como a utilização do SNIPER (CPC, art. 798, II, "c"). 4. O uso do SNIPER exige decisão fundamentada que justifique a quebra de sigilo do devedor, apresentando indícios de desvios patrimoniais, o que não consta no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, arts. 6o e 798, II, "c".
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, AI 0739586-65.2022.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 02/03/2023.
TJDFT, AI 0741167-18.2022.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21/03/2023.